Tribunal: CARF
Processo: 13891.000311/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000311/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
MARGARETH TERRA DE AZEVEDO MARSICANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O lançamento deve ser mantido quando não restar comprovado que o
contribuinte declarou devidamente os rendimentos considerado omitidos.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo.
fraude ou simulação, nos termos do ait. 150. §4°. do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000311/2010-11
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.000311/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2006,
ano-calendário 2005 (fls. 22/25), lavrada em 29/11/2010, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 18), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 03/12/2010, por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.000311/2010-11

Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 30/12/2010 (fl. 02), na qual alega que não houve omissão de
rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado.
Alega, ainda:

É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O lançamento deve ser mantido quando não restar comprovado que o contribuinte
declarou devidamente os rendimentos considerado omitidos.
Impugnação Improcedente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.000311/2010-11

Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o débito ora exigido encontra-se caduco; que tendo havido
recolhimento do Imposto sobre a Renda retido na fonte, não pode o valor ser novamente
tributado na declaração de ajuste; e que a multa de ofício é incabível, pois não houve tentativa de
lesar o Erário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 14.861,59.
Do cotejo entre o recurso e a sintética impugnação apresentada, verifica-se que o
recurso inova em relação à argumentação carreada aos autos em relação à inaplicabilidade da
multa de ofício. Sendo assim, não merecem conhecimento as razões recursais relacionadas a este
tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ, sob pena de se caracterizar
supressão de instância.
No que diz respeito à decadência, tratando-se de matéria de direito público, abre-
se exceção ao princípio da não supressão de instância para analisá-la. Tendo em vista que os
fatos geradores aqui analisados reputam-se ocorridos em 31/12/2005 e que a recorrente tomou
ciência do lançamento contra si lavrado em 03/12/2010 (fl. 27), não há que se falar em
decadência, dado que não decorrido o prazo de cinco anos.
Acerca da argumentação de que o imposto já teria sido recolhido pelo réu, tendo
em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 03/12/2010 e protocolou
impugnação em 30/12/2010 (fl. 02). A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15
do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da legislação, deve ser
conhecida.
Da Omissão de Rendimentos
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.000311/2010-11

constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 14.861,59, conforme valores abaixo:
(1)
Rendimento
tributável.................................................................................R$
65.718,84
(2)
Honorários
advocatícios................................................................................R$
5.800,00
(3)
Valor
tributável
(1-2)..................................................................................R$
59.918,74
Segundo a autoridade lançadora, o rendimento se refere à ação trabalhista contra o
Banespa, na qual a contribuinte tem 50% e o restante é pertencente às filhas.
Em sede de impugnação, a interessada alega, em síntese, que declarou somente o valor
de R$ 45.057,15, com compensação do IRRF no valor de R$ 12.082,84, referentes à sua
parte na ação (50%), conforme consta da guia de retirada de fl. 11.
Não assiste razão à impugnante.
Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, nos termos
da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
Assim, na apuração do valor tributável, o valor do imposto de renda retido na fonte e o
do INSS da parte do empregado devem ser necessariamente acrescidos aos rendimentos
líquidos recebidos pelo contribuinte, por falta de previsão legal para sua exclusão da
base de cálculo do imposto de renda.
Da análise dos autos, sobretudo da guia de retirada de fl. 11, verifica-se que, para
apuração do rendimento bruto, deve ser adicionado ao valor líquido recebido (50% de
R$ 107.271,80 = R$ 53.635,90) o valor do IRRF (50% de R$ 24.165,68 = R$
12.082,84), chegando-se ao montante de R$ 65.718,84, conforme apurado pela
fiscalização.
Diante do exposto, deve o lançamento ser mantido sem qualquer reparo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original